Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Limitada, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVANTE), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (AGRAVANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (AGRAVADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (AGRAVADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO PARA DESOBRIGAR A ANUÊNCIA DO SÓCIO NAS DECISÕES DA EMPRESA –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência só será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada conduta irregular do sócio Adriano Sales, capaz de ensejar sua
exclusão sumária do quadro societário ou mesmo desobrigar de obter a sua anuência nas hipóteses previstas no contrato social.

Ademais, a
pluralidade de réus que apresentaram contestação, afasta a incidência, de plano, do efeito material da revelia (art. 345, I do CPC), ou seja, presunção de veracidade dos fatos formulados pelo autor (art. 344 do CPC).

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso seja constatado algum prejuízo causado pelo sócio/agravado, este será responsabilizado pelo seu ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001833-58.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALERIANO SALES E OUTROS, em virtude do decisum proferido pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1005404-33.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores, que consistia em desobrigar o 1.o Agravado (Adriano Sales) de anuir às decisões e procedimentos cotidianos na empresa INBESP (2.a Agravante).

Inconformados, os Recorrentes alegam que os elementos para a concessão da medida liminar estão evidentes e comprovados. Aduzem que o Sr. Adriano Sales praticou conduta grave na administração das sociedades empresárias (2.a e 3.a Agravantes), sendo reconhecida, inclusive, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1010580-31.2019.8.11.0000, a nulidade do acordo celebrado com os demais sócios e a ofensa às regras dos Contratos Sociais das empresas, vez que cedeu suas cotas a terceiros sem a concordância do 1.a Recorrente.

Sustentam que tal fato é suficiente para proceder à exclusão do Sr. Adriano do quadro societário, com fulcro no art. 1.030 do Código Civil.

Asseveram que o Juiz singular reconheceu a revelia do 1.o Agravado, devendo ser presumidas como verdadeiras as alegações dos Autores/Agravantes, à luz do art. 344 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela antecipação da tutela recursal, a fim de “
desobrigar a anuência do 1.o Agravado e sócio das empresas Agravantes, Adriano Sales, nas decisões e procedimentos cotidianos da gestão da empresa INBESP, perante órgãos públicos e instituições privadas
.”.

No mérito, requerem o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID 33721469).

Contrarrazões apresentadas sob o ID 36853962.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020